Tribunal: TJMT
Processo: 0002154-86.2016.8.11.0021
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002154-86.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AGROPECUARIA ESTEIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.963.043/0001-69 (APELADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo Princípio da Causalidade, quem deu causa à demanda ou ao incidente processual deve responder pelos honorários advocatícios.

2. Se a Fazenda Pública deu margem aos Embargos à Execução, deve suportar o ônus da sucumbência.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 0002154-86.2016.8.11.0021, opostos em face de cumprimento de sentença proposta por
AGROPECUARIA ESTEIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, julgados improcedentes.

Ainda, condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do processo executório.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende ser indevida a condenação de honorários advocatícios, tendo em vista que a tese dos embargos se deu em razão da ausência do título executivo, a qual foi reconhecida pelo juízo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público id.

75404957.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedentes os embargos à execução e condenou o Estado de Mato Grosso em honorários de sucumbência.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da análise da inicial verifica-se que o pedido dos embargos era pela improcedência do cumprimento de sentença pela ausência do título executivo, como se vê:

“II - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, PUGNA pelo PROVIMENTO dos presentes Embargos à Execução, para extinguir a presente execução, por não estar lastreada em título executivo.”

Nesse diapasão, o Magistrado
a quo
entendeu pela improcedência da demanda tendo em vista que não houve erro do exequente:

Analisando detidamente o feito, denota-se que o exequente postulou a execução de sentença referente aos honorários no bojo do processo de conhecimento.

Diante disso, foi determinada às fls. 15/15-y dos autos principais que a petição fosse desentranhada, juntamente com os documentos, para formação de novos autos executivos, mas a cópia da sentença não foi juntada.

Como se percebe não se trata de erro do embargado, eis que efetuou a juntada do título executivo judicial, de modo que não há razão para o acolhimento dos embargos.

3. Forte nos fundamentos acima, este JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada pelo embargante com esteio nos artigos 487, inciso l e 920, inciso III ambos do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE com a juntada da cópia do título executivo judicial de fs. 10/15 nos autos principais (Execução n° 1067-95.2016.811.0021 - Código 107522).

Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENO o

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Logo, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

In casu
, a improcedência se deu porque os pedidos da parte embargante repousavam na extinção do feito pela ausência de documento obrigatório, o que não foi atendido pelo Magistrado
a quo
.

Desse modo, não restam dúvidas de que o ente estadual deverá suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Nesse diapasão, oportuno nos reportarmos aos ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes (RT 706/77).”

Sobre a questão:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte que deu causa à instauração de processo judicial deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, em razão do princípio da sucumbência e da causalidade.

(...)

(N.U 0004060-52.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

(...)

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) [destaquei]

Logo, a sentença deve ser mantida, conforme prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Por derradeiro, em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), do valor econômico do processo executório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022